Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-45.2023.8.11.0026
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000826-45.2023.8.11.0026
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ANTHONY DE SOUZA DELGADO
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05/08/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –FALTA DE PREVIA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO-SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PO INADIMPLENCIA- CONTA ATRASADA- EFETIVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA FORNECEDORA- CORTE REALIZADO ANTES DO PRAZO DA NOTIFICAÇÃO-ART.360 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL- PRAZO DE 15 DIAS EM CASOS DE INADIMPLEMENTO- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE QUE O CONSUMIDOR POSSUI DESÍDIA NO PAGAMENTO COM PONTUALIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que possui a U/C n° 6/3423111-8 e, no dia 20.07.2023, teve seu fornecimento de energia elétrica suspensa pela suposta falta de pagamento de uma fatura, sem que houvesse a devida notificação com antecedência de 15 (quinze) dias para o devido corte, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. A alegação da Requerida de que a suspensão da energia elétrica ocorreu em 20/07/2023, devido ao atraso de pagamento da fatura 06/2023, vencida em 21/07/2023 e quitada somente após o corte em 21/07/2023 e houve a devida notificação e recorrente permanece, não se exime da responsabilidade que na interrupção no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 360 da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
5. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 08 horas do horário inicialmente contratado.
6. Não restando comprovada que a empresa Requerida respeitou o prazo de 15 dias para a realização da suspensão da energia elétrica do recorrente, sobretudo, porque a notificação ocorreu por ocasião da leitura da fatura julho/2023, realizada em 17.07.2023 e o corte ocorreu em 20.07.2023, ou seja, três dias depois, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que as faturas de energia elétrica do Requerente são pagas com atraso considerável, de até quase 90 (noventa) dias, ou seja, a há desídia no pagamento com pontualidade ( ID. 134717331)
MÊS DE CONSUMO
VENCIMENTO
PAGAMENTO
DIAS DE
ATRASO
FEV/2023
22.02.2023
15.05.2023
83
MARÇO/2023
23.03.2023
15.05.2023
52
ABRIL/2023
24.04.2023
15.05.2023
21
MAIO/2023
24.05.2023
11.07.2023
47
JUNHO/2023
22.06.2023
21.07.2023
29
8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000826-45.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTHONY DE SOUZA DELGADO - CPF: 071.732.211-45 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024